Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707793-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: V C A DE OLIVEIRA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA (exequente) em face de decisão (id. 83949723 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0709712-94.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas prestadoras de serviços financeiros (fintechs). Em Id. 24146988 - pp. 1/3, foi indeferido o pedido liminar pleiteado, decisão esta que foi recorrida por agravo interno (id. 26490554). Contrarrazões no id. 26567406 e 27298139. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora